Tribunal: TJPA
Processo: 0876876-97.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876876-97.2022.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO FERNANDO CARVALHO DOS SANTOS NETO

APELADO: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA DE MENSALIDADE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. COVID-19. SUSPENSÃO DOS PRAZOS POR FORÇA DA LEI FEDERAL Nº 14.010/2020. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação monitória que busca a cobrança de mensalidade de curso superior. O Apelante alega prescrição da pretensão autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se a ocorrência ou não da prescrição da pretensão de cobrança, considerando a incidência da Lei nº 14.010/2020, que suspendeu os prazos prescricionais durante a pandemia da COVID-19.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A Lei nº 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais entre 12/06/2020 e 30/10/2020. Considerando que o prazo prescricional de cinco anos (art. 206, § 5º, I, CC) teve início em 14/10/2017 e a ação foi ajuizada em 17/10/2022, a suspensão prevista na referida lei afastou a consumação da prescrição, restando a Monitória ajuizada dentro do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO:

4. Recurso de apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 206, § 5º, I, CC; Art. 3º, Lei nº 14.010/2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANTONIO FERNANDO CARVALHO DOS SANTOS NETO contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, na Ação Monitória ajuizada por ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ.

O juízo a quo afastou a tese de prescrição e julgou procedente a ação nos seguintes termos:

Da análise detida dos autos, verifica-se que a última prestação prevista para 14/10/2017.

A ação monitória foi ajuizada em 17/10/2022.

Ademais, a Lei nº. 14.010/2020, que estabeleceu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), prevê em seu art. 3º:

Art. 3º Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.

Já o art. 21 estabelece: Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Observe-se que a referida lei entrou em vigor em 12/06/2020. Sendo assim, diante da suspensão do prazo operada pela lei acima destacada, não há falar em prescrição [...]

Deste modo, não transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos entre o vencimento da última prestação e o ajuizamento da demanda, não há se falar em prescrição do título executivo.

Outrossim, havendo início de prova escrita, caberia à parte Ré ter desconstituído a pretensão do credor, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que, todavia, não aconteceu.

Posto isso, REJEITO os embargos monitórios opostos e DECLARO CONSTITUÍDO, DE PLENO DIREITO, o título executivo judicial, no valor apontado na inicial, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde o vencimento, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Insurgindo-se, o Réu ingressou com o presente recurso defendendo a ocorrência da prescrição sob o argumento de que “não se aplica à presente hipótese a suspensão prescricional em virtude da pandemia do novo coronavírus Sars-Covid 19, uma vez que in casu, não restou demonstrado qualquer elemento probatório que indicasse que a desídia do autor tenha se dado em virtude da pandemia”.

Assim, defende a inaplicabilidade da Lei Federal n° 14.010/2020 ao caso concreto, pleiteando o provimento do recurso para que seja integralmente reformada a sentença com o acolhimento da tese de prescrição.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID 19302591).

Coube-me o processo por distribuição.

Inclua-se o feito na próxima pauta da sessão de julgamento presencial.

É o relatório.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade:

Primeiramente, com fulcro no artigo 99, §3° do CPC, defiro o pedido de gratuidade de justiça por não haver nos autos elementos que afastem a hipossuficiência financeira alegada pelo Recorrente.

Assim, satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a julgá-lo.

2. Razões recursais:

A questão em exame cinge-se à verificação da ocorrência ou não da prescrição da pretensão de cobrança formulada pela instituição de ensino, ora Apelada, considerando a incidência da Lei Federal nº 14.010/2020, que estabeleceu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do coronavírus (COVID-19).

Em seu recurso, o Apelante sustenta a tese de que não se aplica ao caso concreto os efeitos da referida lei, contudo o apelo não merece acolhimento. Passo a fundamentar.

É certo que a monitória se submete ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I do Código Civil, cujo termo inicial de contagem, na presente hipótese, é o dia 14/10/2017, pois é a data de vencimento da única mensalidade cobrada pela Apelada (ID 19302564, P. 2).

Considerando o escoamento direto do prazo quinquenal, este findaria em 14/10/2022, levando a crer que a pretensão autoral estaria prescrita, pois a ação foi distribuída em 17/10/2022.

No entanto, durante o andamento do prazo prescricional, ocorreu a publicação da Lei Federal n° 14.010/2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), determinando em seu artigo 3° que: “
Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.”

Tratando-se a hipótese sob exame de relação de Direito Privado, resta cristalina a aplicação da referida norma ao caso concreto, sendo incabível a tese do Recorrente de que a Recorrida deveria provar que “o evento foi derivado da pandemia do coronavírus (COVID-19) ou, ainda, que o atraso do ajuizamento da ação se deu em virtude da pandemia”. Tal alegação, sem delongas, não tem sentido diante da situação excepcional vivida em escala mundial.

Assim, tendo havido a suspensão do prazo quinquenal a partir da entrada em vigor da Lei n° 14.010/2020 na data de 12/06/2020 até o dia 30/10/2020, quando voltou a correr, concluo que não se operou a prescrição no caso concreto.

Portanto, mantenho a sentença apelada em todos seus termos.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 11/02/2025